Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736691-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIRIA CASTELLANI ROCHA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de não conhecimento do recurso, deduzidas nas contrarrazões de ID 65435658. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora